Tribunal: STJ
Processo: 0002987-85.2011.8.26.0337
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2314516 - SP (2023
/0073180-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: J N P
ADVOGADO
: ISAIAS MENDES - SP251815
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE
POR
RESTRITIVAS
DE
DIREITOS.
ILEGALIDADE
FLAGRANTE. NÃO OCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO DISPENSÁVEL.
RECURSO NÃO CONHECIDO. REQUISITO DO ART. 44, III, DO CP NÃO
ATENDIDO.
1. Considerando que o recurso especial nem sequer foi conhecido, não
havia necessidade de manifestação a respeito de questão sobre a qual não
se identificou ilegalidade flagrante passível de concessão de habeas corpus
de ofício.
2. O fato de o agravante participar de extensa e complexa associação
criminosa não recomenda a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, ainda que a pena seja inferior a 4 anos. Não se
encontra presente, portanto, o requisito do art. 40, III, do CP, no caso.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
02/10/2025
08/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51305255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/10/2025 16:33:19
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 4d9a2408-1f6d-41ed-b177-8a369d3e17ba

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2314516 - SP (2023
/0073180-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: J N P
ADVOGADO
: ISAIAS MENDES - SP251815
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE
POR
RESTRITIVAS
DE
DIREITOS.
ILEGALIDADE
FLAGRANTE. NÃO OCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO DISPENSÁVEL.
RECURSO NÃO CONHECIDO. REQUISITO DO ART. 44, III, DO CP NÃO
ATENDIDO.
1. Considerando que o recurso especial nem sequer foi conhecido, não
havia necessidade de manifestação a respeito de questão sobre a qual não
se identificou ilegalidade flagrante passível de concessão de habeas corpus
de ofício.
2. O fato de o agravante participar de extensa e complexa associação
criminosa não recomenda a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, ainda que a pena seja inferior a 4 anos. Não se
encontra presente, portanto, o requisito do art. 40, III, do CP, no caso.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por J N P contra a decisão, de
minha relatoria, em que conheci do agravo para não conhecer do recurso especial,
com a concessão de
de ofício, nos termos da seguinte ementa (fl.
habeas corpus
3.433):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DO ART. 33, § 2o, E , DO CP. A B
ACÓRDÃO DESFAVORÁVEL AO RÉU NÃO UNÂNIME. AUSÊNCIA DE
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS INFRINGENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 207
/STJ. ILEGALIDADE FLAGRANTE. RÉU PRIMÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA INFERIOR A 4 ANOS. DUPLO AGRAVAMENTO
DO REGIME. MODO SEMIABERTO ADEQUADO.
Documento eletrônico VDA50214765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/09/2025 01:04:24
Código de Controle do Documento: 3c5ff408-fbf6-496b-b8f1-502046194f70

Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. Habeas corpus
concedido de ofício nos termos do dispositivo.
Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (fls. 3.448
/3.450).
Na presente insurgência, a defesa pretende que seja examinado o pedido
de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, sob o
argumento de que o agravante atende a todos os requisitos legais para que seja
aplicado o benefício.
Ressalta que, no pedido de concessão de ordem de habeas corpus de
oficio, foi postulado a conversão da pena privativa de liberdade por penas alternativas
e a ausência de análise, com a devida vênia, causa manifesto constrangimento ilegal
(fl. 3.460).
Ao final da peça recursal, requer a reconsideração da decisão impugnada,
ou a remessa do agravo para julgamento colegiado, a fim de que a pena privativa de
liberdade imposta seja substituída por restritivas de direitos.
Dispensada a manifestação do agravado.
É o relatório.
VOTO
Os argumentos recursais não são suficientes para infirmar o juízo
monocrático.
Conforme consignado na decisão que julgou os embargos de
declaração, não há falar em omissão a respeito da possibilidade de substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto a ilegalidade flagrante
foi verificada somente quanto ao regime carcerário imposto ao réu. Considerando que
o recurso especial nem sequer foi conhecido, não havia necessidade de manifestação
a respeito de questão sobre a qual não se identificou ilegalidade flagrante passível de
concessão de
de ofício.
habeas corpus
Nesse sentido:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA50214765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/09/2025 01:04:24
Código de Controle do Documento: 3c5ff408-fbf6-496b-b8f1-502046194f70

PLEITO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO.
INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME
[...]
6. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do órgão julgador e
somente se justifica diante da constatação de flagrante ilegalidade ou
constrangimento ilegal, o que não se verifica no caso.
IV. EMBARGOS REJEITADOS.
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.352.624/MG, Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, DJEN de
- grifo
26/3/2025
nosso).
Como argumento subsidiário, observo que é incabível a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos no caso, considerando a extensão
e complexidade da associação criminosa que o agravante participa. Não está presente,
portanto, o requisito do art. 44, III, do Código Penal.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL DE
CUMPRIMENTO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA POR
RESTRITIVAS DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Embora as instâncias ordinárias tenham justificado a imposição do regime
inicial fechado com base não só na gravidade abstrata do delito, mas também nas
peculiaridades do caso concreto - especificamente na "indiscutível organização e
hierarquização da organização criminosa", bem como na quantidade e na natureza
das drogas comercializadas -, e não obstante tais elementos constituam, de fato,
circunstâncias idôneas a ser sopesadas no momento da escolha do regime de
cumprimento de pena, a fixação do regime fechado se mostra, especificamente no
caso ora analisado, excessivamente gravoso, haja vista que o réu era
tecnicamente primário ao tempo do delito, possuidor de bons antecedentes, foi
condenado a reprimenda inferior a 4 anos de reclusão e teve a pena-base
estabelecida no mínimo legal.
2. Os fundamentos invocados pelas instâncias de origem autorizam, nos
termos do art. 33, § 3o, do Código Penal, a fixação do regime inicial imediatamente
mais gravoso do que o estabelecido em razão do quantum da pena aplicada, que,
no caso, é o semiaberto.
3. As peculiaridades do caso concreto, em especial o tamanho e a estrutura
da associação criminosa da qual o réu foi apontado como integrante, evidenciam
que a substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos
não se mostra, no caso, medida socialmente recomendável, ex vi do disposto no
art. 44, III, do CP.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 1.868.501/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, DJe de
- grifo nosso).
18/6/2021
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS NÃO RECOMENDÁVEL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Em relação ao regime de cumprimento de pena, a jurisprudência desta
Corte firmou-se no sentido de que é necessária, para a fixação de regime mais
gravoso, a apresentação de motivação concreta, fundada nas circunstâncias
judiciais previstas no art. 59 do Código Penal ou na reincidência.
2. Foi elaborado, então, o enunciado n. 440 da Súmula deste Tribunal,
segundo o qual, fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento
de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta,
Documento eletrônico VDA50214765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/09/2025 01:04:24
Código de Controle do Documento: 3c5ff408-fbf6-496b-b8f1-502046194f70

com base apenas na gravidade abstrata do delito. Na mesma esteira, são os
enunciados n. 718 e 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Portanto, é
necessária a apresentação de motivação concreta para a fixação de regime mais
gravoso, fundada nas circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP ou em
outra situação que demonstre a gravidade concreta do crime.
3. Em atenção ao art. 33, § 2o, alínea "c", do CP, embora estabelecida a
pena definitiva da acusada em 3 anos de reclusão, verifica-se que o regime mais
gravoso foi fixado com base nas circunstâncias em que o crime foi cometido, no
qual os envolvidos negociavam grande quantidade de drogas, sendo que a
associação era extremamente organizada, com distribuição de funções, o que
configura motivação concreta a justificar regime semiaberto, mesmo sendo a
acusada primária e a pena-base ter sido fixada no mínimo legal.
4. Ainda que o quantum da reprimenda esteja dentro dos limites para a
substituição da pena, as circunstâncias do caso concreto não a recomendam -
tendo em vista a estrutura organizacional da associação, com distribuição de
funções, envolvendo a negociação de grande quantidade de drogas. Assim, nos
termos do art. 44, inciso III, do Código Penal, inviável a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 2.070.061/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, DJe de
- grifo nosso).
26/6/2023
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA50214765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/09/2025 01:04:24
Código de Controle do Documento: 3c5ff408-fbf6-496b-b8f1-502046194f70

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg nos EDcl no AREsp 2.314.516 / SP
Número Registro: 2023/0073180-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00029878520118260337
00029878520118260337352010
000298785201182603373520104642012
0002987852011826033735201046420124882011 29878520118260337 29878520118260337352010
298785201182603373520104642012 2987852011826033735201046420124882011 352010 4642012
4882011
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J N P
ADVOGADO : ISAIAS MENDES - SP251815
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS
AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : J N P
ADVOGADO : ISAIAS MENDES - SP251815
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA51240014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:41:11
Código de Controle do Documento: 3664d382-3350-43be-9fef-a113fe48fead

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 02/10/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
08/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:41:11
Código de Controle do Documento: 3664d382-3350-43be-9fef-a113fe48fead